Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-10.2025.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-10.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELAR LAGASSE - CPF: 496.497.790-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária consistente em contratação de empréstimo e transferências via PIX realizadas por terceiros mediante golpe da falsa central de atendimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira responde por fraude praticada por terceiros mediante utilização de dados sigilosos do consumidor; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação da contratação e de mecanismos eficazes de segurança; (iii) se são devidos danos materiais, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

A fraude perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

O vazamento de dados bancários sigilosos, inclusive informação interna sobre solicitação de cartão, evidencia falha na segurança do serviço e violação ao dever de proteção previsto na LC no 105/2001.

A ausência de comprovação da contratação, mediante não apresentação de contrato, dados de autenticação, IP, geolocalização ou biometria, caracteriza descumprimento do ônus probatório, especialmente diante da inversão deferida, impondo o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

A validação de operações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, sem adoção de mecanismos preventivos ou bloqueio cautelar, revela deficiência dos sistemas de segurança, em afronta às normas do Banco Central e à jurisprudência do STJ (REsp no 2229519/DF).

Configurado o defeito na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como a repetição do indébito, diante da ausência de engano justificável.

O dano moral decorre da própria ocorrência da fraude e da indevida movimentação financeira, sendo presumido, diante da violação à segurança e à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, inclusive nos casos de golpe da falsa central de atendimento. 2. A ausência de comprovação da contratação e a validação de operações atípicas configuram falha na prestação do serviço e ensejam a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; LC no 105/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 2229519/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp no 2161428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.03.2025; STJ, EAREsp no 1501756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJMT, Apelação Cível no 1015902-85.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1006979-66.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ADELAR LAGASSE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 357649880).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a sentença incorreu em manifesto “
error in judicando
” ao considerar que não houve impugnação específica aos documentos do banco, quando o próprio ajuizamento da ação declaratória constitui impugnação global à validade do negócio jurídico, tendo a réplica expressamente questionado a ausência de contrato, biometria certificada, IP e geolocalização.

Sustenta que, embora deferida a inversão do ônus da prova, esta não foi efetivamente aplicada, pois o juízo aceitou como prova suficiente meros extratos unilaterais que apenas registram operações no sistema, mas não comprovam autoria e anuência do autor.

Alega grave falha na prestação do serviço consistente no vazamento de dados sigilosos (nome, CPF, telefone, agência, conta e informação sobre solicitação de novo cartão), violando a LC 105/2001 e viabilizando o golpe da falsa central de atendimento.

Aponta que o banco não apresentou documentação essencial para comprovar a contratação, omitindo-se quanto ao contrato assinado, laudo de biometria facial, dados de IP, geolocalização e IMEI do dispositivo, o que configura descumprimento do ônus probatório e violação à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

Aduz que as transações apresentaram características manifestamente suspeitas (empréstimo e transferências sequenciais no mesmo dia para três desconhecidos, totalizando R$ 25.900,00), sem que o banco implementasse mecanismos de detecção ou bloqueio cautelar, violando o Regulamento do PIX (Resolução BACEN 1/2020).

Argumenta que a sentença aplicou equivocadamente a teoria do fortuito externo, quando a Súmula 479 do STJ classifica fraudes bancárias como fortuito interno, e que não há culpa exclusiva da vítima, mas sim de consumidor hipervulnerável (idoso, aposentado, renda de R$ 1.862,70) induzido a erro por dados vazados.

Sustenta que o dano moral é “
in re ipsa
”, dispensando prova do abalo psíquico, e que estão presentes os requisitos para repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), ante a cobrança indevida, pagamentos realizados e ausência de engano justificável.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito de R$ 28.536,32 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), restituição dos valores transferidos (R$ 25.900,00), repetição em dobro dos valores descontados (R$ 57.072,64), indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com inversão da sucumbência e condenação do banco em honorários de 20% (vinte por cento)sobre o valor da condenação (Id. 357649885).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando quanto a ausência de ato ilícito e também quanto a inexistência do dever de indenizar.

Por fim, manifesta pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 357649885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ADELAR LAGASSE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 357649880).

O caso em exame revela, com clareza meridiana, a ocorrência de fraude bancária perpetrada mediante o denominado "
golpe da falsa central de atendimento
", modalidade criminosa que tem assolado consumidores em todo o território nacional e que exige, desta Corte, posicionamento firme e alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios basilares do microssistema de proteção ao consumidor.

Antes de adentrar especificamente nas peculiaridades do caso concreto, impõe-se estabelecer as premissas jurídicas que regem a matéria.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, qualquer controvérsia quanto à natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre o apelante e o banco apelado.

Súmula 297 – STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Dessa premissa decorre, inexoravelmente, a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Cito:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade objetiva, como é sabido, fundamenta-se na teoria do risco da atividade. Quem aufere os lucros de determinada atividade empresarial deve suportar os riscos a ela inerentes, não podendo transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, os prejuízos decorrentes de falhas nos sistemas de segurança ou de deficiências nos mecanismos de prevenção e detecção de fraudes. Esta Corte, em inúmeros precedentes, tem reafirmado que a atividade bancária, por sua própria natureza, envolve riscos que devem ser geridos e suportados pela instituição financeira, não pelo consumidor que dela se utiliza legitimamente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, cristalizou entendimento que se mostra absolutamente pertinente ao caso dos autos: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Súmula 479 - STJ:

“As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei)

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor, caracteriza-se por evento que, embora imprevisível em sua ocorrência específica, insere-se no âmbito dos riscos próprios da atividade desenvolvida. Já o fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade,
configura-se apenas quando o evento é totalmente estranho à atividade do fornecedor, sem qualquer conexão com os riscos do empreendimento
.

No caso concreto, a fraude perpetrada mediante o "
golpe da falsa central de atendimento
" constitui, inequivocamente,
fortuito interno
. Não se trata de evento alheio à atividade bancária, mas sim de risco inerente à prestação de serviços financeiros na era digital, especialmente quando tais serviços são oferecidos por meio de canais remotos de atendimento e plataformas eletrônicas. A sofisticação dos golpes financeiros é fenômeno notório e previsível, cabendo às instituições financeiras, que dispõem de recursos tecnológicos e financeiros incomparavelmente superiores aos do consumidor médio, implementar sistemas de segurança robustos e eficazes para prevenir, detectar e coibir tais práticas criminosas.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico a presença de múltiplas falhas na prestação do serviço bancário, que, conjugadas,
viabilizaram a consumação da fraude e causaram grave prejuízo ao apelante
. A primeira e mais grave dessas falhas consiste no
vazamento de dados pessoais e bancários do consumidor
. Os autos demonstram, de forma inconteste, que o fraudador possuía informações que deveriam estar sob sigilo absoluto, protegidas pela Lei Complementar 105/2001:
nome completo do apelante
,
CPF
,
número de telefone celular
,
agência
,
número da conta corrente e
, o que é ainda mais revelador,
a informação específica de que o apelante havia solicitado
e a
guardava a emissão de um novo cartão bancário
.

Esta última informação é particularmente significativa. Trata-se de dado operacional interno, de conhecimento restrito, que não circula publicamente e que somente poderia ser obtido mediante
acesso aos sistemas da instituição financeira ou mediante grave falha nos procedimentos de guarda e proteção de dados
. A posse dessa informação pelo fraudador conferiu verossimilhança ao contato fraudulento, induzindo o consumidor a acreditar que estava, efetivamente, se comunicando com funcionário legítimo do banco. Não se pode, portanto, atribuir ao consumidor a responsabilidade por ter confiado em contato que apresentava todos os indícios de legitimidade, precisamente porque o fraudador dispunha de informações que, em circunstâncias normais, somente um funcionário do banco possuiria.

O vazamento de dados configura, por si só, defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 1o, do CDC, que estabelece ser defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar.

Cito:

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

O consumidor que confia seus dados pessoais e bancários a uma instituição financeira tem a legítima expectativa de que tais informações serão mantidas sob sigilo absoluto e protegidas por sistemas de segurança adequados. Quando essas informações são indevidamente acessadas por terceiros e utilizadas para a prática de fraudes, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, independentemente de se perquirir sobre a existência de culpa da instituição financeira.

A segunda falha grave que se verifica nos autos consiste na
ausência de documentação comprobatória da contratação do empréstimo
. O banco apelado, em sua contestação, limitou-se a apresentar extratos bancários unilaterais, que apenas demonstram o registro das operações em seus sistemas internos, mas que não comprovam, de forma alguma, a autoria, a vontade e a anuência do apelante. Embora o Juízo de Origem tenha deferido a inversão do ônus da prova, reconhecendo a hipossuficiência técnica do consumidor, a sentença recorrida não aplicou efetivamente esse importante instrumento de facilitação da defesa do consumidor, aceitando como prova suficiente documentos que, por sua natureza unilateral, não têm o condão de comprovar a regularidade da contratação.

Quando o consumidor nega ter realizado determinada contratação, alegando fato negativo cuja prova é notoriamente difícil ou impossível (a chamada "prova diabólica"),
incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência e a regularidade do negócio jurídico
. No caso de empréstimos bancários, especialmente aqueles contratados por meio eletrônico, essa prova deve incluir, no mínimo:
o instrumento contratual devidamente assinado
, ainda que por meio eletrônico;
a comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica
, mediante apresentação de laudos técnicos que demonstrem os parâmetros utilizados para aferição da identidade do contratante;
os dados de identificação do dispositivo utilizado para a contratação (endereço IP, geolocalização, código IMEI)
; e, tratando-se de contratação mediante biometria facial,
a apresentação de laudo técnico que demonstre os parâmetros de aferição, a certificação digital e a prova de vida
.

No caso dos autos, o banco apelado
não apresentou nenhum desses elementos probatórios essenciais
. Não há nos autos contrato assinado, não há laudo técnico de biometria facial, não há dados de IP ou geolocalização, não há código IMEI do dispositivo supostamente utilizado para a contratação. Essa omissão probatória é ainda mais grave quando se considera que se trata de informações que o banco detém com exclusividade, sendo o único que tem acesso aos registros de suas operações internas. A ausência de apresentação dessas provas, quando o banco tinha plenas condições de produzi-las, deve ser interpretada como confissão tácita de sua incapacidade de comprovar a legitimidade da contratação.

Ademais, tratando-se de empréstimo consignado contratado por aposentado, a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 estabelece, em seus artigos 5o e 6o, que a instituição financeira somente pode encaminhar o arquivo para averbação de crédito após a devida assinatura do contrato por parte do beneficiário contratante, ainda que realizada por meio eletrônico, e que
a inobservância dessa exigência implica total responsabilidade da instituição financeira, sendo a operação considerada irregular e não autorizada
. A contratação mediante simples biometria facial, sem a apresentação de documentação comprobatória adequada, viola frontalmente essa norma regulamentar, reforçando a irregularidade da operação.

Cito:

“Art. 5o A instituição financeira, independentemente da modalidade de crédito adotada, somente encaminhará o arquivo para averbação de crédito após a devida assinatura do contrato por parte do beneficiário contratante, ainda que realizada por meio eletrônico.

Art. 6o A inobservância do disposto no art. 5o implicará total responsabilidade da instituição financeira envolvida e, em caso de ilegalidade constatada pelo INSS, a operação será considerada irregular e não autorizada, sendo motivo de exclusão da consignação.”

A terceira falha que se verifica nos autos, e que demonstra de forma inequívoca o defeito na prestação do serviço, consiste na ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações suspeitas. As transações realizadas na conta do apelante apresentaram características manifestamente atípicas e suspeitas, que deveriam ter acionado os sistemas de segurança do banco: a contratação de empréstimo e a realização de transferências ocorreram no mesmo dia, em sequência imediata; foram realizadas transferências para três contas diferentes, pertencentes a terceiros desconhecidos, sem qualquer histórico prévio de transações com o apelante; os valores transferidos (R$ 8.900,00, R$ 9.000,00 e R$ 8.000,00, totalizando R$ 25.900,00) são elevados e destoam do padrão de movimentação da conta; houve esgotamento quase total do crédito disponibilizado pelo empréstimo, mediante transferências sequenciais realizadas em curtíssimo intervalo de tempo.

Essas características configuram o que a jurisprudência denomina como "
operações atípicas
" ou "
transações fora do perfil do consumidor
", que devem ser objeto de monitoramento rigoroso pelas instituições financeiras. O Regulamento do PIX, instituído pela Resolução BACEN no 1/2020, estabelece expressamente, em seus artigos 39 e 39-B, que
as transações devem ser rejeitadas ou bloqueadas cautelarmente quando houver fundada suspeita de fraude, devendo a avaliação de suspeita considerar, entre outros fatores, a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional, o horário e o dia da realização da transação, o perfil do usuário pagador e a recorrência de transações entre os usuários
. Os artigos 88 e 89 do mesmo regulamento estabelecem que os participantes do PIX estão sujeitos a riscos operacionais e devem adotar mecanismos robustos para garantir a segurança do processo de autenticação de usuários e de iniciação das transações.

Cito:

“Art. 39. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando:

I - houver fundada suspeita de fraude; ou

II - houver problemas na identificação do usuário recebedor; (Redação dada pela Resolução BCB no 402, de 22/7/2024.)

III - o agente de saque, nas transações com finalidade de saque ou de troco, não tiver sido habilitado para viabilizar a facilitação de serviço de saque, nos termos definidos pelo Banco Central do Brasil em documento específico; ou (Redação dada pela Resolução BCB no 402, de 22/7/2024.)

IV - houver inconsistência entre a ordem de pagamento enviada pelo prestador de serviços de pagamento do usuário pagador e os parâmetros atribuídos à cobrança que a originou em uma transação referente ao Pix Automático, exceto quando a transação for iniciada por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento. (Redação dada pela Resolução BCB no 425, de 16/10/2024.)”

“Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. (Incluído, a partir de 28/9/2021, pela Resolução BCB no 147, de 28/9/2021, produzindo efeitos a partir de 16/11/2021.)”

“Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos:

I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2o da Circular no 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior;

II - de liquidez, definido, para os fins deste Regulamento, como a falta de recursos suficientes para dar curso a ordens de pagamento dos usuários finais, em acordo com este Regulamento, decorrente de falha do participante:

a) no planejamento de necessidade de fundos na Conta PI para realização das transações dos usuários finais, próprios ou de participante para o qual preste serviços de liquidação no âmbito do SPI, ou no acesso aos mecanismos de provimento de liquidez;

b) no planejamento de necessidade de fundos em sua conta no liquidante do SPI para realização das transações dos usuários finais;

c) nos mecanismos de provimento de liquidez disponíveis, observadas as responsabilidades dos participantes na adimplência de suas obrigações eventualmente assumidas para esse fim.”

“Art. 89. Adicionalmente ao gerenciamento de risco operacional disposto na Seção I deste Capítulo, os participantes do Pix devem adotar mecanismos robustos para garantir a segurança:

I - do processo de autenticação de usuários pagadores e de identificação de usuários recebedores;

II - dos procedimentos de iniciação do Pix; e

II - dos procedimentos de iniciação do Pix; (Redação dada pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

III - do processo de abertura de contas transacionais.

III - do processo de abertura de contas transacionais; (Redação dada pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

IV - dos processos de registro, de exclusão, de alteração, de portabilidade e de reivindicação de posse de chaves Pix; e (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

V - da entrada e da saída de recursos nas contas transacionais por meio de transações Pix. (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

§ 1o Os participantes devem adotar, no mínimo, os seguintes mecanismos para garantir a segurança da entrada e da saída de recursos nas contas transacionais por meio de transações Pix: (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

I - utilizar solução de gerenciamento de risco de fraude que contemple ao menos as informações de segurança armazenadas no DICT e que seja capaz de identificar transações Pix atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente para: (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

a) utilizar o limite máximo diferenciado de tempo para autorizar uma transação com suspeita de fraude, conforme previsto no Manual de Tempos do Pix; (Incluída pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

b) rejeitar uma transação por fundada suspeita de fraude, conforme previsto nos arts. 38 e 39 deste regulamento; e (Incluída pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

c) bloquear cautelarmente recursos oriundos de uma transação Pix, conforme previsto no art. 39-B deste regulamento; e (Incluída pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

II - disponibilizar, em canal eletrônico em que uma transação Pix possa ser iniciada, de acesso amplo aos clientes, informações sobre os cuidados que os clientes devem ter para evitar fraudes. (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

§ 2o O participante que aceitar uma notificação de infração, nos termos do Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX, não pode permitir que a conta de seu cliente envolvida na notificação inicie ou receba transações Pix, salvo para a realização de transações referentes a devoluções, de que trata o Capítulo XI. (Redação dada pela Resolução BCB no 429, de 11/11/2024.)

§ 2o O participante que aceitar uma notificação de infração ou que criar uma notificação de infração para marcação de fraude transacional deve rejeitar todas as transações Pix que tenham o usuário envolvido na notificação como pagador ou como recebedor, bem como a conta envolvida na notificação, salvo para a realização de transações referentes a devoluções, de que trata o Capítulo XI. (Redação dada pela Resolução BCB no 506, de 26/9/2025.)

§ 3o Os participantes devem manter base de dados que contenha informações de segurança de seus clientes, atualizadas pelo menos uma vez a cada seis meses por meio de consulta às informações de segurança armazenadas no DICT. (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

§ 4o A documentação da solução de gerenciamento de risco de fraude de que trata o inciso I do § 1o deve ficar à disposição do Banco Central do Brasil. (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

§ 5o A identificação de usuários fraudadores de que trata o § 2o deve incluir as informações de segurança armazenadas no DICT, devendo o participante considerar a existência de marcações de fraude contra o usuário. (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

§ 6o Os participantes devem garantir que os processos dispostos no inciso IV do caput e que a iniciação de uma transação Pix, excetuadas as devoluções de que trata o Capítulo XI, sejam requisitados por seus clientes pessoa natural apenas por meio de dispositivo de acesso previamente cadastrado pelo respectivo cliente, ressalvado o disposto nos §§ 7o e 8o. (Redação dada pela Resolução BCB no 457, de 6/3/2025.)

§ 7o Os participantes podem permitir a iniciação de transações Pix por meio de dispositivo de acesso não cadastrado, em valor e em condições a serem definidos em documento específico divulgado pelo Banco Central do Brasil. (Redação dada pela Resolução BCB no 457, de 6/3/2025.)

§ 8o O disposto no § 6o aplica-se apenas aos dispositivos de acesso que nunca tenham sido utilizados para iniciar uma transação Pix. (Incluído pela Resolução BCB no 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)

§ 9o As diretrizes para cadastramento e para gerenciamento de dispositivo de acesso, inclusive os procedimentos específicos para produtos do Pix e para o compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento, estarão dispostas em documento específico divulgado pelo Banco Central do Brasil. (Redação dada pela Resolução BCB no 457, de 6/3/2025.)

§ 10. A vedação de que trata o § 2o deve ser avaliada pelo participante em caso de reclamação do cliente, devendo a restrição de movimentação ser suspensa caso o participante entenda que a notificação de infração aceita deva ser cancelada. (Incluído pela Resolução BCB no 425, de 16/10/2024, produzindo efeitos a partir de 1o/11/2024.)”

O banco apelado não demonstrou ter implementado qualquer sistema de detecção de anomalias ou de análise de perfil transacional que pudesse identificar e bloquear as operações manifestamente suspeitas realizadas na conta do apelante
. Não apresentou qualquer evidência de que suas plataformas eletrônicas dispõem de algoritmos de inteligência artificial ou de sistemas de machine learning capazes de identificar padrões de comportamento fraudulento
. Não comprovou ter adotado qualquer medida de bloqueio cautelar ou de verificação adicional de identidade antes de autorizar transferências de valores elevados para destinatários desconhecidos. Essa omissão configura violação aos deveres regulamentares impostos pelo Banco Central do Brasil e caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento que analisou caso análogo ao dos autos, firmou entendimento no sentido de que
constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“Ementa RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 4.
A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 5.
Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada
. 6.
Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 7.
Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado
. 8.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
. 9.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras
. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (STJ, REsp no 2229519/DF. Relator (a): Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. T3- Terceira Turma. Data do Julgamento: 07/10/2025. Data da Publicação: 13/10/2025) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA – TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos . Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira. Uma vez que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10377856720238110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024) (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL – VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS – TRANSAÇÃO REALIZADA POR TERCEIROS POR MEIO DE CONTROLE REMOTO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E 479 DO STJ – DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 2 . Comprovada a fraude bancária decorrente de vazamento de dados e falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, resta configurada a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. 3.
A ausência de comprovação pelo banco de que adotou medidas eficazes de segurança e orientação ao consumidor impede o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor, conforme prevê o artigo 373, II, do CPC
. 4 .
A ocorrência de transações bancárias fraudulentas realizadas por acesso remoto ao aplicativo da correntista evidencia falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança e sigilo bancário, gerando o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ
. 5.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência, condenando o banco ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em montante proporcional às circunstâncias do caso concreto
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10228945820238110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025) (destaquei)

“EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, mediante a qual foram contratados empréstimos consignados e efetuadas transferências de valores a terceiros . II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante induzimento da autora por terceiro fraudador; (ii) definir se a contratação fraudulenta de empréstimos e a ausência de medidas de segurança ensejam indenização por danos morais (iii) apurar se é devida a devolução dos valores descontados e a declaração de nulidade dos contratos impugnados. III. Razões de decidir
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por se inserirem no risco da atividade, conforme art . 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. A autora foi induzida por terceiro, que se passou por funcionário do banco, a fornecer suas credenciais, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas. A omissão do banco em adotar mecanismos de segurança que pudessem impedir a contratação anômala, em perfil de cliente hipervulnerável, caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Configurado o dano moral, decorrente da angústia, desgaste psicológico e ofensa à dignidade da pessoa idosa, justifica-se a fixação de indenização em R$ 5 .000,00. A restituição simples dos valores indevidamente transferidos deve ser determinada, com correção monetária e juros desde o evento danoso. Inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
. IV . Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se inserirem no risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ . A liberação de valores mediante contratação atípica, sem mecanismos eficazes de verificação, caracteriza falha na prestação do serviço. A restituição judicial dos valores não elide o dever de indenizar por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado as circunstâncias do caso concreto.” . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação Cível no 1005853-37 .2021.8.11.0007, 2a Câmara de Direito Privado, Rel . Des. Tatiane Colombo, j. 12.02 .2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10443556920238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 . II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade do banco por fraude praticada por terceiro mediante golpe da falsa central de atendimento; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) a legalidade da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé comprovada. III . Razões de decidir 3. Aplicável o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC). 4 .
Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, sobretudo diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora e sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC
. 5.
O banco não demonstrou vínculo contratual válido nem comprovou a licitude dos descontos realizados
. 6.
Configura-se fortuito interno a fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central, conforme Súmula 479 do STJ
. 7.
A indenização arbitrada em R$ 5 .000,00 é proporcional ao abalo sofrido, considerando-se a natureza e extensão do dano
. 8.
Diante da ausência de comprovação da boa-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1 . É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. Não comprovada a regularidade da contratação e havendo descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6o, VIII; 14, caput; 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1045207-93.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006890920238110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentada na ocorrência de golpe da falsa central de atendimento, que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 39.851,60 e transferência via PIX de R$ 19.990,00. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno; e (ii) se as circunstâncias atípicas das operações bancárias realizadas configuram falha no dever de monitoramento e segurança por parte do banco, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora. III. Razões de decidir 3 .
A fraude bancária perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como no caso dos autos, subsume-se ao conceito de fortuito interno, inserido no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária, não configurando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC, conforme Súmula 479 do STJ
. 4.
As operações bancárias realizadas apresentaram múltiplos elementos de atipicidade que deveriam ter acionado os protocolos de segurança da instituição financeira, tais como: (i) a realização da operação em dia não útil (sábado); (ii) movimentação financeira dissociada do padrão histórico da correntista; (iii) contratação de mútuo em montante elevado; e (iv) transferência imediata de quantia significativa a terceiros
. 5.
Nos termos do entendimento do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2 .229.519/SP), incumbe às instituições financeiras desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e intervir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores
. 6.
Não há prova robusta da culpa exclusiva da consumidora, uma vez que a instituição financeira não apresentou registros técnicos detalhados que comprovassem a autorização expressa da transação ou conduta imprudente da autora capaz de romper o nexo causal, ônus que lhe competia por força do art . 6o, VIII, do CDC
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo fraudulento, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2 . Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, 6o, VIII, 14, caput e §§ 1o e 3o, 42, p .u.; CC, arts. 166, 167 e 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2 .222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j . 02.05.2023; STJ, REsp 2.229 .519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14 .06.2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28.04 .2023; TJ-MT, AC 1006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09 .10.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159028520248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

No caso dos autos, todas essas circunstâncias indicativas de fraude estavam presentes, mas o banco apelado
não adotou qualquer medida preventiva ou inibitória
. A validação de operações manifestamente suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da instituição financeira. Não se pode aceitar que o banco, que aufere lucros expressivos com a prestação de serviços bancários e que dispõe de recursos tecnológicos e financeiros para implementar sistemas de segurança de última geração, transfira ao consumidor, parte vulnerável da relação, os riscos e prejuízos decorrentes de sua própria negligência na implementação de mecanismos adequados de prevenção e detecção de fraudes.

Quanto à alegação do banco apelado de que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal do apelante, que seria sigilosa e intransferível, tal argumento não tem o condão de afastar sua responsabilidade. A senha pessoal, no contexto do "
golpe da falsa central de atendimento
", não é fornecida espontaneamente pelo consumidor a terceiros desconhecidos, mas sim obtida mediante ardilosa estratégia de engenharia social, na qual o fraudador, munido de informações privilegiadas que conferem verossimilhança ao contato, induz a vítima a acreditar que está se comunicando com funcionário legítimo do banco e a fornecer suas credenciais de acesso ou a realizar operações que, em circunstâncias normais, jamais realizaria. A obtenção da senha mediante fraude
não pode ser equiparada ao fornecimento voluntário e consciente de credenciais a terceiros, não se podendo, portanto, atribuir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso
.

Ademais, a mera utilização de senha pessoal não é suficiente para validar operações manifestamente atípicas e suspeitas. As instituições financeiras têm o dever de implementar sistemas de autenticação multifatorial e de verificação adicional de identidade quando detectadas operações fora do perfil do consumidor, não podendo se escudar na alegação de que a transação foi autenticada mediante senha para se eximir de sua responsabilidade. A segurança dos sistemas bancários não pode se limitar à exigência de senha, devendo abranger mecanismos mais sofisticados de detecção de fraudes e de proteção ao consumidor.

Passo a analisar as excludentes de responsabilidade invocadas pelo banco apelado.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, verifico que tal excludente não se aplica ao caso concreto. A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando o ato do terceiro é a causa única e exclusiva do dano, rompendo completamente o nexo causal com a atividade do fornecedor.

No caso dos autos, não se verifica essa ruptura do nexo causal. Ao contrário, há evidente concausalidade entre a ação dos terceiros fraudadores e as múltiplas falhas do banco apelado.
O golpe somente foi possível porque houve vazamento de dados sob custódia do banco, porque a contratação fraudulenta foi viabilizada pela ausência de verificações adequadas e porque as transferências não foram bloqueadas apesar de suas características manifestamente suspeitas
. A ação dos terceiros somou-se às falhas do banco, não podendo se falar em culpa exclusiva de terceiro, mas sim em concorrência de causas, o que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, também prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, verifico que tal excludente tampouco se aplica ao caso concreto. A culpa exclusiva da vítima exige que a conduta do consumidor seja a causa única e determinante do dano, excluindo qualquer contribuição do fornecedor. No caso dos autos, diversos elementos afastam a configuração dessa excludente. Primeiramente, a sofisticação do golpe, no qual os criminosos possuíam dados que conferiam verossimilhança ao contato, induzindo o consumidor a erro. Em segundo lugar, a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, aposentada, com renda limitada de R$ 1.862,70, que se enquadra no conceito de consumidor hipervulnerável, merecedor de proteção especial nos termos do artigo 4o, inciso I, do CDC, combinado com o Estatuto do Idoso. Em terceiro lugar, o dever de informação do banco, que não comprovou ter informado adequadamente o consumidor sobre os riscos de fraudes e sobre as medidas de segurança que deveria adotar. Em quarto lugar, a boa-fé objetiva do consumidor, que agiu acreditando estar se comunicando com o banco, confiança gerada pelo vazamento de dados. Em quinto lugar, a teoria da confiança, segundo a qual o consumidor tem legítima expectativa de que seus dados estejam seguros e de que contatos com informações precisas sejam autênticos.

Há, quando muito, culpa concorrente, o que não afasta a responsabilidade objetiva do banco, podendo apenas influenciar na dosimetria da indenização. Todavia, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
não tem aplicado a redução da indenização em casos análogos, reconhecendo que a preponderância das falhas é da instituição financeira, que tem o dever de implementar sistemas de segurança adequados e de proteger os dados de seus clientes
. Assim, não vislumbro razão para reduzir o valor da indenização por danos morais em razão de suposta culpa concorrente do consumidor.

Diante de todo o exposto, concluo que restaram plenamente caracterizados
o defeito na prestação do serviço bancário
,
a responsabilidade objetiva da instituição financeira
e
o nexo causal entre as falhas do banco e os danos suportados pelo apelante
. O ato ilícito está configurado, não pelas normas da responsabilidade civil subjetiva (artigos 186 e 927, caput, do Código Civil), mas pela responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC e no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Passo a analisar o pedido de repetição do indébito em dobro, formulado com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

A aplicação desse dispositivo legal exige a presença de três requisitos cumulativos: a existência de cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável por parte do fornecedor. No caso dos autos, verifico que todos esses requisitos estão presentes. Quanto ao primeiro requisito, a cobrança é manifestamente indevida, pois, conforme demonstrado exaustivamente, não restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, tratando-se de operação fraudulenta realizada por terceiros mediante falhas graves na prestação do serviço bancário. Quanto ao segundo requisito, os autos demonstram que o apelante vem suportando descontos mensais de R$ 1.785,20 desde outubro de 2024, com previsão de continuidade até novembro de 2028, totalizando o valor do empréstimo fraudulento de R$ 28.536,32.

Quanto ao terceiro requisito, a ausência de engano justificável, verifico que este também se encontra presente. O engano justificável, que afasta a aplicação da sanção da repetição em dobro, caracteriza-se quando o fornecedor age de boa-fé, acreditando legitimamente na regularidade da cobrança, sem que tenha havido dolo ou culpa grave de sua parte. No caso dos autos, não se verifica essa boa-fé do banco apelado. Ao contrário, as múltiplas falhas na prestação do serviço demonstram negligência grave da instituição financeira, que não implementou mecanismos adequados de segurança, que não protegeu adequadamente os dados de seus clientes, que não comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentação idônea e que não adotou medidas de bloqueio cautelar diante de operações manifestamente suspeitas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a repetição em dobro somente é afastada quando comprovada a boa-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há falha grave na prestação do serviço ou quando o fornecedor não se desincumbe adequadamente do ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

Nesse sentido, vejamos:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo
. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos"
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4.
A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão
" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) (destaquei)

No caso dos autos, o banco apelado não apenas deixou de comprovar a regularidade da contratação, como também violou normas regulamentares do Banco Central do Brasil e da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, demonstrando conduta que não pode ser qualificada como engano justificável.

Este Tribunal de Justiça, em precedentes recentes envolvendo casos análogos de fraude bancária mediante golpe da falsa central de atendimento, tem reconhecido a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

Aliás, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes contratos de empréstimo firmados em nome da autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante de fraude praticada por terceiro, mediante golpe da falsa central de atendimento. II . Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de contratação válida de empréstimos consignados e, portanto, a legitimidade dos descontos efetuados; (ii) aferir a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da alegada fraude praticada por terceiros; (iii) examinar a legalidade da restituição em dobro e a caracterização do dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3 . Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC). 4. Inexistência de prova idônea da contratação válida. A mera disponibilização de valores na conta bancária da autora, sem anuência prévia, não configura aceitação tácita, sobretudo diante de evidências de fraude e boletim de ocorrência. 5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, abrangendo os danos causados por fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas nos mecanismos de segurança (Súmula 479/STJ) . 6. O banco não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de evitar contratações fraudulentas. Há falha na prestação do serviço, configurando defeito apto a ensejar reparação. 7 .
A repetição do indébito em dobro é cabível, à luz do art. 42, p.u., do CDC, ante a ausência de engano justificável
. 8. O dano moral é configurado pela indevida contratação de empréstimo em nome da autora, pessoa idosa, e pelos descontos indevidos em conta bancária, afetando verbas de natureza alimentar. 9. Considerando a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5 .000,00. IV. Dispositivo e tese 10.0Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5 .000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por configurar fortuito interno. 2 . Inexistindo prova de contratação válida e havendo descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, caput; 42, p.u .; CC, arts. 104, 107 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.220 .333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07 .11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1045207-93.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j . 02.04.2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022889120248110029, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR —APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS — CONTRATO DE CONSÓRCIO — PROPAGANDA ENGANOSA — CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA PROMETIDA — NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO — RESTITUIÇÃO EM DOBRO — DANO MORAL CONFIGURADO — RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
A contratação de consórcio mediante promessa enganosa de contemplação imediata configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato. Caracterizado o dolo na cobrança, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. O dano moral decorrente de conduta abusiva e frustrante de legítima expectativa do consumidor é presumido e indenizável. A correção monetária incide desde o desembolso (IPCA), e os juros de mora, desde a citação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069796620238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026) (destaquei)

Importante ressaltar que a repetição em dobro não tem natureza de pena civil, mas sim de sanção legal destinada a desestimular práticas abusivas e a reforçar a proteção do consumidor. Trata-se de instrumento de efetivação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que visa não apenas reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas também prevenir a reiteração de condutas lesivas por parte dos fornecedores. A não aplicação da repetição em dobro em casos como o dos autos, nos quais há falha grave na prestação do serviço e violação de normas regulamentares, representaria verdadeiro estímulo à negligência das instituições financeiras na implementação de sistemas de segurança adequados, transferindo ao consumidor os custos e riscos da atividade bancária.

Assim, reconheço o direito do apelante à repetição em dobro de todos os valores indevidamente descontados a título de parcelas do empréstimo fraudulento. Considerando que o valor total do empréstimo é de R$ 28.536,32, a repetição em dobro corresponde a R$ 57.072,64, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 43 do STJ, que estabelece: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
."

Além da repetição em dobro dos valores descontados, é devida a restituição simples dos valores que foram fraudulentamente transferidos da conta do apelante para terceiros, no montante de R$ 25.900,00. Esses valores, embora não tenham sido objeto de desconto em parcelas, representam prejuízo material direto suportado pelo apelante em decorrência das falhas na prestação do serviço bancário, devendo ser integralmente ressarcidos pelo banco apelado, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data de cada transferência (02/10/2024) e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Passo a analisar o pedido de indenização por danos morais. O banco apelado sustenta que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, e que não há prova de abalo psíquico. Tais argumentos, contudo, não merecem integral acolhida, embora mereçam ponderação cuidadosa.

De fato, é necessário esclarecer que o dano moral, mesmo em casos de fraudes bancárias, não é automaticamente presumido em todas as circunstâncias.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento mais cauteloso, exigindo a análise das circunstâncias concretas de cada caso para verificar se houve efetiva lesão a direitos da personalidade, evitando-se a banalização do instituto e o enriquecimento sem causa.

Conforme consignado no REsp no 2.161.428/SP, julgado em 11/03/2025, pela Terceira Turma do STJ, não se presume a existência de danos morais em casos de fraude bancária, sendo necessário analisar as circunstâncias concretas do caso, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO . PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM . SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa. 2 .
A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto
. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4 .582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem. 4 . A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente . Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ. 6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais. 7 . Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - REsp: 2161428 SP 2024/0287378-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025) (destaquei)

Todavia, no caso dos autos, a análise detida das circunstâncias concretas demonstra que houve, sim, efetiva lesão a direitos da personalidade do apelante, configurando dano moral indenizável. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano ou de dissabor inerente à vida em sociedade, mas de situação que ultrapassou os limites da normalidade e causou abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o apelante sofreu dano moral por diversos fundamentos concatenados. Primeiramente,
há violação à segurança
e
à confiança que o consumidor legitimamente deposita na instituição financeira
. O apelante, pessoa idosa, aposentada, mantinha conta corrente no banco apelado
exclusivamente para movimentações simples, confiando que seus recursos e dados pessoais estariam protegidos
. A ocorrência de fraude viabilizada por múltiplas falhas do banco, vazamento de dados sigilosos, ausência de mecanismos de detecção de operações atípicas, violação de normas regulamentares, representa quebra dessa confiança legítima, gerando sentimento de insegurança e desamparo que transcende o mero aborrecimento.

Em segundo lugar, há comprovação nos autos de que o apelante sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar. O valor de R$ 1.785,20, descontado mensalmente desde outubro de 2024, representa parcela extremamente significativa de sua renda mensal de R$ 1.862,70, correspondendo a aproximadamente 95,8% de seus proventos. Esse comprometimento quase total da renda mensal do apelante não pode ser qualificado como mero aborrecimento, pois afeta diretamente sua capacidade de prover sua subsistência e de sua família, gerando angústia, preocupação constante e privação de recursos essenciais para a satisfação de necessidades básicas.

Em terceiro lugar, há nos autos comprovação de que o apelante adotou diversas providências para resolver o problema administrativamente, sem obter solução satisfatória por parte do banco. Compareceu à agência bancária de Canarana/MT, foi orientado a registrar boletim de ocorrência policial (documento juntado aos autos), tentou contestar os valores junto ao banco (conforme protocolos e gravações apresentados), mas não obteve êxito, sendo compelido a ajuizar a presente demanda judicial para ver reconhecidos seus direitos. Essa peregrinação, que se estendeu por meses, com a manutenção dos descontos indevidos durante todo esse período, gera desgaste emocional, sentimento de impotência e frustração que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Em quarto lugar, a condição de hipervulnerabilidade do apelante é elemento relevante para a configuração do dano moral. Trata-se de pessoa idosa (em união estável, aposentado), com renda limitada de R$ 1.862,70, beneficiário de auxílio-doença, que se enquadra no conceito de consumidor hipervulnerável, merecedor de proteção especial nos termos do artigo 4o, inciso I, do CDC, combinado com o Estatuto do Idoso e com a Política Nacional do Idoso.

Em quinto lugar, o vazamento de dados pessoais e bancários sigilosos, que viabilizou a fraude, representa violação à privacidade e à intimidade do apelante, direitos fundamentais protegidos pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018). O fato de terceiros terem tido acesso a informações que deveriam estar sob sigilo absoluto, incluindo dados operacionais internos como a informação sobre a solicitação de novo cartão, gera sentimento de violação, insegurança e vulnerabilidade que configuram lesão a direitos da personalidade.

Por fim, a gravidade das falhas do banco apelado que, não se limitaram a uma única falha pontual, mas envolveram múltiplas omissões: vazamento de dados, ausência de documentação comprobatória da contratação, violação de normas regulamentares (IN INSS 28/2008 e Regulamento do PIX), ausência de mecanismos de detecção e bloqueio de operações manifestamente atípicas – demonstra descaso com a segurança e os direitos do consumidor, justificando a imposição de indenização por danos morais com função não apenas compensatória, mas também punitivo-pedagógica.

Diante de todos esses elementos concretos, não tenho dúvida de que o dano moral está plenamente configurado no caso dos autos. Não se trata de dano presumido ou automático, mas de dano efetivamente comprovado pelas circunstâncias concretas do caso: descontos que comprometem 95,8% da renda mensal do apelante, pessoa idosa e hipervulnerável, beneficiário de auxílio-doença, que teve seus dados sigilosos vazados, que sofreu múltiplas falhas na prestação do serviço bancário, que peregrinou por meses tentando resolver o problema administrativamente sem sucesso, e que teve sua confiança legítima na instituição financeira violada de forma grave.

Passo à quantificação do dano moral. O apelante pleiteou indenização no valor de R$ 15.000,00. A fixação do “
quantum
” indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano efetivamente comprovado, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

No caso concreto, verifico que a falha do banco foi grave, envolvendo múltiplas omissões concatenadas: vazamento de dados sigilosos, ausência de documentação comprobatória da contratação, violação de normas regulamentares (IN INSS 28/2008 e Resolução BACEN 1/2020), ausência de mecanismos de detecção e bloqueio de operações manifestamente atípicas e suspeitas. A extensão do dano foi significativa, considerando o comprometimento de 95,8% da renda mensal do apelante por descontos indevidos, o valor do empréstimo fraudulento (R$ 28.536,32), os valores transferidos (R$ 25.900,00) e a condição de hipervulnerabilidade do consumidor (pessoa idosa, aposentada, beneficiária de auxílio-doença, com renda de R$ 1.862,70).

A condição econômica do apelante é modesta, enquanto a condição econômica do banco apelado é robusta, tratando-se de grande instituição financeira com capacidade econômica para suportar a indenização. O caráter punitivo-pedagógico da indenização é relevante, pois visa desestimular a reincidência da conduta lesiva e estimular a implementação de sistemas de segurança mais eficazes, bem como o cumprimento das normas regulamentares impostas pelo Banco Central do Brasil e pelo INSS.

Considerando todos esses elementos, e ponderando que no caso dos autos as circunstâncias são particularmente graves, especialmente o comprometimento de 95,8% da renda mensal do apelante, sua condição de hipervulnerabilidade (idoso, beneficiário de auxílio-doença, renda modesta), o vazamento de dados sigilosos, a violação de múltiplas normas regulamentares e a ausência de qualquer providência efetiva do banco para resolver o problema administrativamente –, entendo que a indenização deve ser fixada em patamar intermediário entre os precedentes citados.

Assim,
fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias concretas do caso, não representando enriquecimento sem causa nem sendo insuficiente para cumprir as funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização. Esse valor é superior aos R$ 5.000,00 fixados em casos mais simples, mas inferior aos R$ 15.000,00 pleiteados pelo apelante, refletindo a gravidade intermediária das circunstâncias quando comparadas com o universo de casos análogos julgados por este Tribunal.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (02/10/2024), nos termos da Súmula 54 do STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual").

Por fim, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito referente ao empréstimo fraudulento, no valor de R$ 28.536,32, com a consequente determinação de cessação de todos os descontos vincendos. Não comprovada a regularidade da contratação, o débito é inexigível, não podendo o banco apelado continuar a realizar descontos na conta do apelante ou a inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
, para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a)
Declaro
a
inexistência
e
inexigibilidade
do contrato de empréstimo no
9013391807000000 0001
, no valor de R$ 28.536,32, e de todo o débito dele decorrente, determinando a cessação imediata de todos os descontos vincendos;

b)
Condeno
o banco apelado
à restituição dos valores fraudulentamente transferidos da conta do apelante
, no montante de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), com correção monetária pelo INPC desde a data de cada transferência (02/10/2024) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
Condeno
o banco apelado à
repetição em dobro
de todos os valores indevidamente descontados a título de parcelas do empréstimo fraudulento, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 57.072,64 (cinquenta e sete mil, setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)
Condeno
o banco apelado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo INPC desde a data deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (02/10/2024);

e) Inverto integralmente a sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026